Tribunal: STF
Processo: HC 269635
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Inovação recursal. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices; e (iii) determinar se é admissível alegação de negativa de prestação jurisdicional suscitada apenas em agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.

    4. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Tem-se caracterizada a pretensão de dupla supressão de instância, sendo inviável a atuação per saltum desta Corte. 

    5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional formulada apenas no agravo regimental configura inovação recursal, sendo inadmissível a ampliação objetiva da demanda em sede recursal. 

    6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.

     _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; RHC nº 216.250-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.07.2022.